Tribunal: TJSP
Processo: 0011501-06.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

11/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Aposentados e pensionistas da Fepasa – Pretensão ao recálculo de proventos com base no piso salarial de 2,5 salários mínimos, realinhando o complemento devido pela Fazenda Pública Estadual – Inadmissibilidade – Falta de amparo legal – Súmula 339 do STF – Ausência de violação à garantia da irredutibilidade estipendial – Valor nominal dos proventos não reduzido – Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO – Aposentados e pensionistas da Fepasa – Pretensão ao recálculo de proventos com base no piso salarial de 2,5 salários mínimos, realinhando o complemento devido pela Fazenda Pública Estadual – Inadmissibilidade – Falta de amparo legal – Súmula 339 do STF – Ausência de violação à garantia da irredutibilidade estipendial – Valor nominal dos proventos não reduzido – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178243
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0011501-06.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANTONIO
GONÇALVES DA CRUZ, BENEDICTO SIQUEIRA BUENO, ELENICE PEREZIM DE
MATTOS, JOSE ANTONIO DA SILVA, MANOEL LIMA ROMERO, MARIA
APPARECIDA ALONSO, NESTOR DO AMARAL MELLO, SIDNEY URSULINO e
WALTER VERSATTI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011501-06.2011.8.26.0053 -Voto no 10987
2
VOTO No 10987
APELAÇÃO No 0011501-06.2011.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: ANTONIO GONÇALVES DA CRUZ E OUTROS
RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Luciene de Oliveira Ribeiro
APELAÇÃO
Aposentados e pensionistas da Fepasa
Pretensão ao recálculo de proventos com base no piso salarial
de 2,5 salários mínimos, realinhando o complemento devido
pela Fazenda Pública Estadual Inadmissibilidade Falta de
amparo legal Súmula 339 do STF Ausência de violação à
garantia da irredutibilidade estipendial Valor nominal dos
proventos não reduzido Sentença de improcedência mantida
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
ANTONIO
GONÇALVES DA CRUZ E OUTROS, aposentados e pensionistas da extinta FEPASA,
contra a sentença de fls. 263/275, que julgou improcedente ação interposta em face da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO com o fim de obter recálculo de
sua remuneração com base no piso salarial de 2,5 salários mínimos, em decorrência do
Termo Aditivo ao Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996, segundo o qual, além do
referido piso, foi estabelecida uma diferença salarial permanente entre as diversas classes
de 13%.
Em suas razões (fls. 279/288), os apelantes argumentam, em
suma, que o piso salarial de 2,5 salários mínimos previsto no Contrato Coletivo de
Trabalho 1995/1996 foi ratificado pela Lei 9.343/96, mas que é necessário também
observar a proporcionalidade salarial de acordo com a extensão e a complexidade do
trabalho, nos termos do art. 7o, V, da CF. Nesse sentido, observa que, com o tempo, esse
piso de 2,5 salários mínimos vai se igualar à remuneração dos servidores da Fepasa que
tinham remuneração acima desse piso, haja vista que o salário mínimo tem sofrido
reajustes mais generosos que os proventos dos aposentados e pensionistas, havendo, no
caso, violação à irredutibilidade salarial e da isonomia. Assim, a sentença deve ser
reformada no sentido da procedência da ação.
Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda (fl. 293).
É o relatório.
Estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso,
ressaltando-se que os apelantes são beneficiários da gratuidade da justiça.
A r. sentença deve ser mantida.
De início, observa-se ser certo que o piso salarial de 2,5
salários mínimos está assegurado pelo ordenamento jurídico aos aposentados e
pensionistas da extinta Fepasa, em decorrência da Lei Estadual no 9343/96, a qual ratificou
o Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996 nesse ponto, desde que esse piso sirva como
patamar mínimo, e não como indexador, de modo a não conflitar com a SV no 4, segundo
a qual:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011501-06.2011.8.26.0053 -Voto no 10987
3
Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo
não pode ser usado como indexador de base de cálculo de
vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser
substituído por decisão judicial.
Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes desta c.
Câmara:
PENSIONISTA DE EX FERROVIÁRIO DA ANTIGA
FEPASA Complementação do valor da pensão paga pela
Fazenda do Estado de São Paulo de acordo com o piso
salarial de 2,5 salários mínimos fixada em contrato coletivo
de trabalho Prescrição quinquenal das parcelas que não
atinge o fundo do direito Legislação que garante piso
mínimo a ser observado na complementação Ausência de
vinculação ao salário mínimo Precedentes Valores em
atraso devidos Ação procedente Sentença reformada
Recurso
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
1017557-28.2017.8.26.0053; Relator (a): Luís Francisco
Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/10/2019; Data
de Registro: 11/10/2019).
APELAÇÃO
Mandado de Segurança
Aposentados e
pensionistas Fepasa Extensão do contrato coletivo de
trabalho do biênio 1995/1996, que fixou em 2,5 (dois e meio)
salários
mínimos
o
piso
salarial
da
categoria

Admissibilidade Arts. 1o a 4o, da Lei Estadual no 9.343/96,
e art. 40, § 8o, da CFRB/88 Precedentes desta 1a Câmara
de Direito Público SENTENÇA MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;

Remessa
Necessária
Cível
0042167-53.2012.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel
Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2019; Data de
Registro: 03/07/2019).
Porém a pretensão deduzida pelos autores ora apelantes nesta
demanda é diversa, pois eles buscam utilizar o piso mínimo de 2,5 salários mínimos como
referência para o recálculo de seus proventos de acordo com as diferenças percentuais de
remuneração que havia entre os diversos cargos da Fepasa.
Nessas circunstâncias, destaca-se que se compreende que,
com o passar do tempo, o referido piso salarial têm se aproximado do valor da
remuneração percebida pelos apelantes, até porque tem sido política de governo reajustar o
salário mínimo em patamares superiores ao da inflação.
Porém, em que pese esse fenômeno, não cabe ao Poder
Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar os proventos dos apelantes com base
em isonomia ou equidade, haja vista que não há qualquer amparo legal para a pretensão
ora deduzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011501-06.2011.8.26.0053 -Voto no 10987
4
O que está garantido pela Lei Estadual no 9.343/96 é o piso
salarial de 2,5 salários mínimos.
Assim, dar provimento ao pedido dos apelantes implicaria
violação à Súmula 339 do STF, verbis:
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob
fundamento de isonomia.
Por fim, destaca-se que não há, no caso, violação à
irredutibilidade estipendial, pois ela diz respeito à conservação de seu valor nominal, o
qual não sofreu redução.
Nesse sentido, a ADI 2.075, relatada pelo Min. Celso de
Mello:
A garantia constitucional da irredutibilidade do estipêndio
funcional
traduz
conquista
jurídico-social
outorgada,
pela Constituição da República, a todos os servidores
públicos (CF, art. 37, XV), em ordem a dispensar-lhes
especial proteção de caráter financeiro contra eventuais
ações arbitrárias do Estado. Essa qualificada tutela de
ordem jurídica impede que o poder público adote medidas
que importem, especialmente quando implementadas no
plano infraconstitucional, em diminuição do valor nominal
concernente ao estipêndio devido aos agentes públicos.
(Destaquei).
Por fim, sobre tudo o que foi argumentado, confira-se o
seguinte julgado desta c. Câmara:
APELAÇÃO Pensionistas de ex-ferroviários da FEPASA
Pretensão à reestruturação de cargo e salário, a partir do
piso salarial de 2,5 salários mínimos, realinhando o
complemento de pensão devido pela Fazenda Pública
Estadual
Inadmissibilidade
Falta de amparo legal
Sentença de improcedência da demanda mantida

RECURSO DESPROVIDO. O piso salarial de 2,5 salários
mínimos garantido aos inativos da antiga FEPASA não
autoriza, marcada a ausência de previsão legal para tanto, o
realinhamento escalonado de cargos e salários, no escopo de
elevar o complemento de pensão. (TJSP; Apelação Cível
0020837-34.2011.8.26.0053; Relator (a): Vicente de Abreu
Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro:
31/01/2020).
Assim, a r. sentença deve ser mantida.
Considerando o trabalho realizado em sede recursal, majoram-
se a 11% sobre o valor atualizado da causa os honorários advocatícios em favor da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0011501-06.2011.8.26.0053 -Voto no 10987
5
ré.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, reputo prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional,
observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na
hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, p. 240.